Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE ALÉM DO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DUAS QUALIFICADORAS. UMA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO E OUTRA, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1o, incisos I e III, do CP) estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial e pelo laudo de exame de corpo de delito e respectivo laudo complementar, que atestam as lesões sofridas pelo ofendido.
2. Reveste-se de maior censura, apta a valorar negativamente a culpabilidade, a conduta do réu que, mesmo após acordo com a vítima, pratica o delito de lesão corporal de natureza grave contra esta.
3. Considera-se devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o juiz destaca os aspectos mais reprováveis do modo de agir do acusado, que ultrapassam o tipo penal previsto no art. 129 do Código Penal, tendo em vista que o réu ofendeu moralmente a vítima, xingando-a de “gago”, “fuxiqueiro” e “desgraça”.
4. A jurisprudência pátria se manifesta no sentido de que, havendo duas qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito enquanto a outra, para exasperar a pena-base.
5. Admite-se a fixação de valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Ministério Público, como na hipótese.
6. Apelação conhecida e não provida.